Tribunal: CARF
Processo: 10374.000002/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10374.000002/2008-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.141 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
CEREAIS BRAMIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Heldo Jorge Dos Santos Pereira Júnior. Ausente
momentaneamente o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega. O Conselheiro Ailton
Neves da Silva não participou do julgamento, em razão de ressalva contida no ato de sua
convocação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente manifestação de inconformidade contrária à não homologação de
declarações de compensação decorrente do reconhecimento parcial de créditos de saldo negativo
de IRPJ e CSLL, apurados ao final dos anos-calendário de 2002, 2003, e 2004.
De início, a turma aquo constatou que no despacho decisório, de 13/05/2008,
baseado no Parecer EQMACO/DRF/NIU no 33/2008 (fls. 1550/1559) não houve
pronunciamento quanto aos créditos de saldo negativo dos anos-calendário de 2003 e 2004, o
que ensejou a devolução dos autos para complementação da referida decisão, esta realizada em
05/01/2010 e fundamentada no Parecer Complementar de no 01/2010 (fls. 2110/2142), com
ciência à interessada para apresentação/complementação de sua manifestação de inconformidade
em 08/01/2010 (fl. 2144).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10374.000002/2008-70
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10374.000002/2008-70

Conforme descrito no relatório da decisão recorrida, assim se consolidou a
decisão administrativa:
Em 05/01/2010, foi proferido Despacho Decisório, com base no Parecer Complementar
no 01/2010, de fls. 2110/2142, com o seguinte teor:
1) Não reconhecer o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ para o ano-
calendário de 2003.
2) Reconhecer parcialmente o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ para
o ano-calendário de 2004, no valor de R$ 673.168,96.
3) Não reconhecer o direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL para o ano-
calendário de 2003.
4) Reconhecer parcialmente o direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL
para o ano-calendário de 2004, no valor de R$ 526.906,15.
5) Homologar a DCOMP no 16785.17308.230305.1.3.08097 e DCOMP no
20885.92354.230305.1.30565. 6) Rever de ofício, nos termos do artigo 149, VIII, parte
da decisão prolatada no Parecer no 33/2008.
De acordo com o Parecer no 1/2010, o mesmo se prestou para complementar o Parecer
EQMACO/DRF/NIU no 33/2008, a fim de sanar eventuais obscuridades ou omissões,
prestar maiores esclarecimentos e informações adicionais, assim como rever de ofício
parte do que foi decidido no citado parecer, em função de novos documentos que foram
trazidos aos autos por ocasião da reconstituição dos processos originais extraviados,
adequando a referida decisão à verdade dos fatos.
Inicia o Parecer detalhando minuciosamente as inconsistências apontadas nas
diligências, com diversos exemplos que demonstram a (1) aplicação de juros em
desacordo com a legislação e (2) acumulação de saldos negativos de períodos de
apuração diferentes, inviabilizando a valoração dos créditos segundo as normas. Assim,
ratifica a conclusão do Parecer anterior, no sentido de desconsiderar os valores
apresentados nas diligências, passando a ter serventia apenas para confirmar os valores
apresentados nas DIPJ, uma vez que o trabalho da SAFIS/DRF/VRA se baseia nos
valores escriturados na contabilidade e no LALUR da interessada.
Quanto ao direito creditório, o citado Parecer esclarece que:
Com relação ao ano-calendário de 2002, foi mantida a decisão anterior, reconhecendo
apenas saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 224.899,74. Quanto ao não
reconhecimento crédito de saldo negativo de CSLL deste período, acrescenta que,
mesmo na hipótese de compensação tendo por base o artigo 14 da IN SRF no 21/1997,
que dispensava a apresentação de requerimento, a interessada não possuía crédito
suficiente relativo ao saldo negativo de CSLL em 31/12/2001 para quitar as estimativas
devidas de CSLL no ano-calendário de 2002.
Com relação ao ano-calendário de 2003, verificou-se que:
* Saldo Negativo de IRPJ : foi apurado IRPJ a pagar no valor de R$ 380.163,95, e
efetivamente recolheu a título de estimativa o valor de R$ 318.948,75 (R$ 231.579,26 –
PA 01/2003 e R$ 87.369,49 – PA 04/2003). Assim, concluiu-se que não há saldo
negativo de IRPJ.
* Saldo Negativo de CSLL : foi apurado CSLL a pagar no valor de R$ 145.499,02, mas
constatou-se que não houve recolhimento ou compensação a título de estimativa. Assim,
concluiu-se que não há saldo negativo de CSLL.
Com relação ao ano-calendário de 2004, verificou-se que:
* Saldo Negativo de IRPJ : foi apurado IRPJ a pagar no valor de R$ 455.631,45, e
efetivamente recolheu a título de estimativa o valor de R$ 1.128.800,41 (R$ 100.456,70
– PA 02/2004, R$ 359.163,48 – PA 03/2004, R$ 341.764,35 – PA 04/2004 e R$
327.415,88 – PA 09/2004). Assim, concluiu-se que há saldo negativo de IRPJ no valor
de R$ 673.168,96.
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10374.000002/2008-70

* Saldo Negativo de CSLL : foi apurado CSLL a pagar no valor de R$ 172.667,32, e
efetivamente recolheu a título de estimativa o valor de R$ 699.573,47 (R$ 189.330,10 –
PA 02/2004, R$ 190.450,56 – PA 03/2004, R$ 179.846,72 – PA 04/2004 e R$
139.946,09 – PA 09/2004). Assim, concluiu-se que há saldo negativo de CSLL no valor
de R$ 526.906,15.
Acerca das compensações pretendidas, e dos pedidos de cancelamento, o Parecer
conclui que:
- Por ocasião da reconstituição dos processos originais, foram juntados aos autos os
Balancetes de Suspensão ou Redução referentes aos anos-calendário de 2003,
transcritos no Livro Diário do referido exercício, servindo de fundamento para rever de
ofício a decisão referente a alguns débitos apurados por estimativa, informados em
DCOMP, e seus respectivos pedidos de cancelamento.
Assim, elaborou-se novo quadro com as devidas alterações que estão em negrito,
decorrente da revisão de ofício, as quais foram devidamente fundamentadas no Parecer:
...
Em síntese, o Órgão administrativo decidiu, no que tange ao direto creditório : (i)
reconhecer parcialmente o saldo negativo de IRPJ do ano de 2002 (SN IRPJ/2002); (ii) não
reconhecer os saldos negativos de CSLL do ano de 2002 (SN CSLL/2002), e de IRPJ e de CSLL
do ano de 2003 (SN IRPJ/2003 e n SN CSLL/2003); e (iii) reconhecer parcialmente os saldos
negativos de IRPJ e de CSLL do ano de 2004 (SN IRPJ/2004 e n SN CSLL/2004). Em
consequência dessa análise, e de outras situações apuradas e descritas no Parecer no 01/2010,
quase a totalidade das compensações declaradas não foram homologadas.
Registre-se que antes da emissão dos despachos decisórios foram realizadas
diligências para subsidiar a autoridade administrativa com informações necessárias para a análise
dos pleito, bem como foram apresentados pedidos de cancelamento das DCOMP de no
00183.31168.200605.1.8.020883 e no 40855.85775.180806.1.8.027191, mas indeferidos uma vez
que débito estava declarado em DCTF e vinculado à Declaração de compensação ativa.
Posteriormente à apresentação da manifestação de inconformidade, os autos
retornaram para o julgamento realizado em 23/11/2012, por meio do Acórdão de no 12-50.889,
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I
(DRJ/RJ1), que decidiu conforme ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO - APURAÇÃO ANUAL – O crédito com origem
em saldo negativo de IRPJ/CSLL tem apuração anual, sendo sua data de constituição no
último dia do período, não podendo ser acumulado com os créditos dos anos anteriores
para fins de restituição ou compensação.
DIREITO CREDITÓRIO – COMPENSAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei No 5.172/66 do Código Tributário
Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não-homologação da compensação.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Consideram-se homologadas as declarações de compensação após cinco anos de seu
protocolo, por força do § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei
no 10.833/03.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - COMPETÊNCIA
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10374.000002/2008-70

Não é cabível o cancelamento de DCOMP após emissão de Despacho Decisório.
Caberia, se fosse o caso, revisão de ofício, cuja competência é da Delegacia da Receita
Federal do Brasil jurisdicionante da interessada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Com o resultado dessa decisão, não obstante mantidas as decisões proferidas nos
despachos decisórios quanto ao reconhecimento do direito creditório e às compensações não
homologadas, reconheceu-se a homologação tácita de compensações de débitos de estimativas
declarados há mais de cinco anos da data da ciência do primeiro despacho decisório de
13/05/2008, e de compensações de débitos de COFINS declarados há mais de cinco anos da
ciência do segundo despacho decisório, em 08/01/2010. Confiram-se os débitos constantes das
DCOMP homologadas:

Por outro lado, não foram homologadas as compensações declaradas nas seguintes
DCOMP ativas:

Após ciência do Acórdão, em 19/11/2013 (fl. 2261), foi interposto recurso
voluntário de fls. 2286/2353, em 25/11/2013 (fl. 2284), no qual a Recorrente requer a reforma da
decisão na parte que lhe foi desfavorável para considerar:
1. que houve homologação das compensações declaradas até dezembro/2004;
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10374.000002/2008-70

2. que houve homologação expressa de todas as compensações efetuadas e
conferidas pelas ações fiscais de diligência (relatório SAFIS/DRF/VRA),
motivo pela qual requer anulação da decisão recorrida para que seja outra
elaborada com base no relatório de diligência;
3. que houve decadência do direito de revisão de ofício dos saldos negativos
acumulados;
4. que “seja inadmitida a cobrança de tributos apurados por estimativa ou por
balanço de suspensão/redução, considerando como tributo devido e
devidamente liquidado por meio de compensação com créditos de saldo
negativo, apenas o apurado no ajuste anual”;
5. que sejam homologadas as compensações efetivadas, dada a legitimidade dos
créditos compensáveis com os tributos declarados com pedidos de
compensação e declarações de compensação;
6. que seja deferido o pedido de cancelamento das declarações de compensação,
considerando que o requerimento do PEDIDO DE CANCELAMENTO foi
apresentado em tempo hábil e, portanto, merecedor de provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
O acórdão recorrido manteve a decisão administrativa quanto ao reconhecimento
dos saldos negativos apurados em 2002, 2003, e 2004, de forma que todas as compensações
foram não homologadas, a exceção de determinadas compensações cujas DCOMP foram
apresentadas até a data de 08/01/2005, e, portanto, consideradas homologadas tacitamente.
Com base naquele acórdão, restaram não homologadas 10 DCOMP ativas (em
substituição a DCOMP apresentadas anteriormente e que foram retificadas e/ou canceladas),
todas controladas pelos processos de nos 10374.000003/2008-14 e 10374.000004/2008-69.
Essas DCOMP originalmente foram não homologadas em decisão administrativa
consoante os seguintes razões transcritas do relatório da decisão recorrida:
(i)
19396.70690.010805.1.7.020455 (ativa) - não homologada, pois compensa
débito de 04/2003 com crédito do próprio exercício de 2003.
A DCOMP ativa utiliza como crédito o saldo negativo de IRPJ referente ao período
de apuração de 2003, para compensar débito de IRPJ — Estimativa Mensal (PA
04/2003) dentro do próprio exercício a que o crédito se refere (2003), incorrendo em
redundância: visto que, primeiro é necessário que se pague ou se compense (com
créditos preexistentes) as estimativas do exercício para posteriormente apurar (ao fim do
exercício) e utilizar (no início do exercício seguinte) o crédito de saldo negativo
apurado. Não Homologada.
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10374.000002/2008-70

(ii)
07675.52836.260805.1.7.022605 (ativa) - não homologada, pois compensa
débito de 01/2004 com crédito do próprio exercício de 2004.
A DCOMP ativa utiliza como crédito o saldo negativo de IRPJ referente ao período de
apuração de 2004, para compensar débitos de IRPJ/CSLL — Estimativa Mensal (PA
01/2004) dentro do próprio exercício a que o crédito se refere (2004), incorrendo em
redundância: visto que, primeiro é necessário que se pague ou se compense (com
créditos preexistentes) as estimativas do exercício para posteriormente apurar (ao fim do
exercício) e utilizar (no início do exercício seguinte) o crédito de saldo negativo
apurado. Não Homologada.
(iii)
15074.32387.260805.1.7.022090 (ativa) - não homologada, pois compensa
débito de 02/2004 com crédito do próprio exercício de 2004.
A DCOMP ativa utiliza como crédito o saldo negativo de IRPJ referente ao período de
apuração de 2004, para compensar débitos de IRPJ — Estimativa Mensal (PA 02/2004)
dentro do próprio exercício a que o crédito se refere (2004), incorrendo em redundância:
visto que, primeiro é necessário que se pague ou se compense (com créditos
preexistentes) as estimativas do exercício para posteriormente apurar (ao fim do
exercício) e utilizar (no início do exercício seguinte) o crédito de saldo negativo
apurado. Não Homologada.
(iv)
29981.94101.170205.1.3.029699
(ativa)
-
não
homologada
por
inexistência de crédito.
Utiliza como crédito o saldo negativo de IRPJ referente ao período de apuração de
2003, para compensar débitos de IRPJ — Estimativa Mensal (PA 01/2005).
Entretanto, como consequência tácita do reconhecimento parcial do direito creditório de
saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2002 (R$ 224.899,74), demonstrou-se
que o contribuinte não possui direito creditório de saldo negativo de IRPJ para o ano-
calendário de 2003. Não Homologada.
(v)
10665.46930.220405.1.3.024260
(ativa)
-
não
homologada
por
inexistência de crédito.
Utiliza como crédito o saldo negativo de IRPJ referente ao período de apuração de
2003, para compensar débitos de IRPJ — Estimativa Mensal (PA 03/2005).
Entretanto, como consequência tácita do reconhecimento parcial do direito creditório de
saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2002 (R$ 224.899,74), demonstrou-se
que o contribuinte não possui direito creditório de saldo negativo de IRPJ para o ano-
calendário de 2003. Não Homologada.
(vi)
15134.15355.210705.1.7.032471
(ativa)
–
não
homologada,
pois
compensa débito de 04/2003 com crédito do próprio exercício de 2003.
A DCOMP ativa utiliza como crédito o saldo negativo de CSLL referente ao período de
apuração de 2003, para compensar débito de CSLL — Estimativa Mensal (PA 04/2003)
dentro do próprio exercício a que o crédito se refere (2003), incorrendo em redundância:
visto que, primeiro é necessário que se pague ou se compense (com créditos
preexistentes) as estimativas do exercício para posteriormente apurar (ao fim do
exercício) e utilizar (no início do exercício seguinte) o crédito de saldo negativo
apurado. Não Homologada
(vii)
04789.65714.180806.1.7.030306 (ativa) - não homologada, pois compensa
débito de 04/2003 com crédito do próprio exercício de 2003
A DCOMP ativa utiliza como crédito o saldo negativo de CSLL referente ao período de
apuração de 2003, para compensar débitos de IRPJ — Estimativa Mensal (PA 04/2003)
dentro do próprio exercício a que o crédito se refere (2003). É necessário que se espere
o fim do exercício (2003) para se apurar a ocorrência ou não de saldo negativo, para
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10374.000002/2008-70

então ter direito a utilizá-lo a partir do exercício seguinte (2004). Além do mais, como
conseqüência tácita do não reconhecimento do direito creditório de saldo negativo de
CSLL para o ano-calendário de 2002, demonstrou-se que o contribuinte também não
possui direito creditório de saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2003. Não
Homologada
(viii) 25397.11706.260805.1.7.036836 (ativa) - não homologada, pois compensa
débito de 01/2004 com crédito do próprio exercício de 2004
A DCOMP ativa utiliza como crédito o saldo negativo de CSLL referente ao período de
apuração de 2004, para compensar débito de CSLL — Estimativa Mensal (PA 01/2004)
dentro do próprio exercício a que o crédito se refere (2004), incorrendo em redundância:
visto que, primeiro é necessário que se pague ou se compense (com créditos
preexistentes) as estimativas do exercício para posteriormente apurar (ao fim do
exercício) e 'utilizar (no início do exercício seguinte) o crédito de saldo negativo
apurado. Não Homologada.
(ix)
03465.79448.170205.1.3.039409
(ativa)
-
não
homologada
por
inexistência de crédito.
Utiliza como crédito o saldo negativo de CSLL referente ao período de apuração de
2003, para compensar débitos de IRPJ — Estimativa Mensal (PA 01/2005).
Entretanto, como consequência tácita do não reconhecimento do direito creditório de
saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2002, demonstrou-se que o
contribuinte também não possui direito creditório de saldo negativo de CSLL para o
ano-calendário de 2003. Não Homologada
(x)
25739.07949.220405.1.3.039169
(ativa)
–
não
homologada
por
inexistência de crédito.
Utiliza como crédito o saldo negativo de CSLL referente ao período de apuração de
2003, para compensar débitos de IRPJ — Estimativa Mensal (PA 03/2005).
Entretanto, como conseqüência tácita do não reconhecimento do direito creditório de
saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2002, demonstrou-se que o
contribuinte também não possui direito creditório de saldo negativo de CSLL para o
ano-calendário de 2003. Não Homologada.
No voto condutor do acórdão recorrida constam os seguintes motivos para
manutenção da não homologação dessas compensações:
1) DCOMP 19396.70690.010805.1.7.020455 (ativa); DCOMP no 17507.14437.190503.
1.3.031920 e 15134.15355.210705.1.7.032471 (ativa); DCOMP no 41312.53991.
230503.1.3.034269,
27450.52975.010805.1.7.037013
e
04789.65714.180806.1.7.
030306 (ativa) – a interessada alega que o crédito se refere ao exercício de 2003, ano-
calendário de 2002, sendo suficiente para compensar os débitos.
Tem razão a interessada quanto à origem do crédito. Entretanto, esta autoridade
julgadora já votou pela manutenção da decisão quanto ao saldo negativo de IRPJ/CSLL
de 2002, não existindo crédito para compensar. Logo, concluo pela não homologação
das compensações.
.........
3) DCOMP no 34279.78027.190204.1.3.029070, 07675.52836.260805.1.7.022605
(ativa); DCOMP n° 09758.45944.160304.1.3.025555, 41873.82503.300404.1.7.027309
e 15074.32387.260805.1.7.022090 (ativa); DCOMP n° 37319.23152.190204.1.3.
036200 e 25397.11706.260805.1.7.036836 (ativa) a interessada alega que o crédito se
refere ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, sendo suficiente para compensar os
débitos.
Tem razão a interessada quanto à origem do crédito. Entretanto, esta autoridade
julgadora já votou pela manutenção da decisão quanto ao saldo negativo de IRPJ/CSLL
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10374.000002/2008-70

de 2003, não existindo crédito para compensar. Logo, concluo pela não homologação
das compensações.
4) DCOMP no 29981.94101.170205.1.3.029699 (ativa); 10665.46930.220405.1.3.
024260 (ativa); DCOMP no 03465.79448.170205.1.3.039409 (ativa) e 25739.07949.
220405.1.3.039169 (ativa) – a interessada alega que foi utilizado crédito de saldo
negativo do ano-calendário de 2004, e não de 2003, tendo ocorrido erro no
preenchimento da DCOMP
Primeiramente, não é possível acatar erro no preenchimento de Declaração de
Compensação quando instaurada a lide com a apresentação de manifestação de
inconformidade, posto que seria uma inovação do pedido, sem a análise do órgão
competente, no caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Volta Redonda. A
aceitação desta inovação no crédito implica na supressão de uma instância de
julgamento, acarretando prejuízo no direito de defesa e no contraditório.
Além disso, aceitar o argumento de erro no preenchimento da DCOMP é o mesmo que
retificar a declaração, o que não é permitido após decisão administrativa, nos termos do
artigo 88 da IN SRF no 1.300/2012.
Logo, concluo pela não homologação das compensações
À luz das fundamentações postas, verifica-se que as compensações declaradas em
6 (seis) DCOMP não foram homologadas pela inexistência de créditos de saldo negativo
correspondentes aos ano-calendários 2002 e 2003, sendo as demais declaradas em outras 4
(quatro) DCOMP não homologadas pela impossibilidade de retificação da origem do crédito
após a instauração da lide.
Essas 10 DCOMP registram débitos de estimativas referentes aos seguintes
períodos de apuração:
1. abr/2003 (3 DCOMP de nos: 19396.70690.010805.1.7.020455, 15134.15355.
210705.1.7.032471, 04789.65714.180806.1. 7.030306);
2. jan e fev/2004 (3 DCOMP de nos: 07675.52836.260805.1.7.022605;
15074.32387. 260805.1.7.022090; 25397.11706.260805.1. 7.036836); e
3. jan e mar/2005 (4 DCOMP de nos: 29981.94101.170205.1.3.029699;
10665.46930. 220405.1.3.024260; 03465.79448.170205.1.3.039409; 25739.
07949.220405.1.3.039169
Importante também registrar que, não obstante tenha sido reconhecida a
homologação tácita das compensações de débitos de estimativas do ano-calendário de 2003
(janeiro, fevereiro e março) com crédito de saldo negativo apurado em 2002, a formação deste
direito creditório foi analisada para fins de confirmação da apuração do efetivo saldo negativo ao
final do ano-calendário de 2003.
Nesse sentido, o acórdão recorrido concluiu pela inexistência de crédito adicional
de saldo negativo em 31/12/2002, e, em consequência, também não reconheceu a existência de
saldo negativo ao final de 2003 em função da inexistência de pagamento de estimativas,
fundamento baseado na Solução de Consulta Interna COSIT no 16/2012.
Em sua defesa, argui a Recorrente que possui direito ao crédito, reconhecido pela
própria administração em ações fiscais de diligência, e que diante da negativa à compensação
haveria o enriquecimento sem causa do Estado, além da agressão a outros princípios, como o da
moralidade pública, do não confisco da propriedade privada, da legalidade tributária, e da
segurança jurídica.
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10374.000002/2008-70

Após, discorre sobre as ações fiscais de diligência da SAFIS/DRF/VRA,
informando que na primeira ação fiscal referente ao MPF no 0710500/00151/2002 foram
verificados todos os resultados da empresas desde o ano de 1993 até 2000 (v. relatório de fls.
1377/1404), com a conclusão de que até o ano-calendário de 2000 o contribuinte teve o direito às
compensações realizadas relativas à CSLL e ao IRPJ. Acrescenta que nas ações de diligência
seguintes, em 2005 e 2006, complementou-se a verificação fiscal até o ano-calendário de 2003
(v. relatório de fls. 1491/1524).
Em seguida, insurge-se contra as considerações do Parecer no 33/2008 no qual se
reputaram equivocados os relatórios de diligências dadas as inconsistências na apuração dos
créditos. Tais inconsistências foram minunciosamente detalhadas no Parecer 01/20210,
complementar ao Parecer anterior, com exemplos que demonstram a acumulação de saldos
negativos de períodos de apuração diferentes em 31/12/2002, e a aplicação de juros em
desacordo com a legislação.
Contra a impossibilidade de acumulação de saldos negativos, argumenta que a
jurisprudência do STJ considerava o prazo decadencial de dez anos (a conhecida tese dos “5 +
5”) , e que o saldo acumulado no final de 2002 “poderia ter considerado saldos negativos até
1992”. Apresenta também decisão deste Conselho na linha de que seria possível essa
acumulação de saldos na medida em que cada saldo negativo não compensado poderia repercutir
no ano seguinte.
Especificamente quanto ao saldo negativo de IRPJ formado no próprio ano de
2002, alega que parte da estimativa de agosto de 2002 foi compensada com crédito de CSLL,
motivo pelo qual entende que este crédito somado ao crédito de saldo negativo apurado em
31/12/2001, no valor de R$ 156.652,52, e às demais estimativas pagas via DARF (março, abril,
maio, e julho/2002) seriam suficientes para a confirmação da existência do crédito em
31/12/2002.
Também no que se refere à apuração do saldo negativo de CSLL em 2002,
reclama da decisão que considerou insuficiente o saldo negativo do ano-calendário de 2001 para
compensação de estimativas do ano de 2002.
Em relação aos saldos negativos apurados em 2003 e 2004, ambos realizaram-se a
partir de pagamentos de estimativas via DARF e de compensações de estimativas com saldos
negativos anteriores, sendo estas desconsideradas para fins de reconhecimento de direito
creditório.
A partir desse ponto, procura a Recorrente demonstrar: a existência de saldo
credor suficiente para homologação das compensações; a existência de dupla cobrança por força
da exigência de estimativas não homologadas e do não reconhecimento do saldo negativo por
elas formado; e que os pedidos de cancelamento por ela efetuados deveriam ser aceitos pela
autoridade administrativa.
À luz dos fatos acima narrados, verifica-se que o contexto sob exame se apoia na
existência de créditos de saldos negativos conexos na medida em que os anteriores foram
utilizados para compensação de estimativas que compuseram os saldos dos períodos seguintes.
Assim o saldo negativo apurado ao final de 2002 foi utilizado na compensação de estimativas em
2003, repercutindo na formação do saldo negativo ao final deste ano para utilização nas
compensações das estimativas seguintes, perfazendo uma cadeia de créditos.
Mas não somente créditos de saldos negativos foram utilizados para compensação
de estimativas, pois muitas delas foram pagas via DARF, situação esta não traduzida em litígio.
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10374.000002/2008-70

Contudo, questões relativas à origem do saldo negativo do ano de 2002 e a forma
de compensação de estimativas foram duas questões principais que levaram à autoridade
administrativa a considerar parcialmente existente o saldo apurado ao final deste ano.
No conjunto das questões levantadas como óbices ao reconhecimento do direito
creditório declarado pela Recorrente em 31/12/2002, estão a impossibilidade da formação
acumulada deste saldo em conjunto com saldos negativos de anos anteriores, a indevida
aplicação de juros sobre juros na correção desses saldos negativos, e questões específicas
formais relacionadas à compensação de estimativas de IRPJ e CSLL apuradas no próprio ano de
2002.
Sobre a primeira questão, os relatórios de diligência revelam a existência de
saldos credores de anos anteriores a 2002 e que tais saldos seriam suficientes, após
compensações dos débitos de estimativas referentes a cada ano analisado, para gerar um saldo
credor ao final do ano de 2003 (v. e-fls. 1504 e 1521).
Contudo, também registram inconsistências na aplicação de juros no cálculo da
formação do saldo final, uma vez que, em ambos os relatórios, pode-se constatar que cada saldo
a compensar foi corrigido com base na aplicação da taxa Selic sobre o total deste saldo já
atualizado pela Selic até o mês anterior. Nesse sentido, no Parecer 01/2010 há a seguinte
afirmação:
As metodologias adotadas para atualizar os "saldos negativos de IRPJ/CSLL a
compensar" nos referidos relatórios e planilhas encontram-se em desacordo com a
legislação vigente. Conforme constam nas planilhas e relatórios elaborados, foram
aplicados mensalmente juros à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (SELIC) sobre o saldo a compensar, além de juros de 1% (um por
cento) sobre o débito compensado. Esses valores eram incorporados aos saldos
credores de IRPJ/CSLL, e em determinado momento futuro, sobre eles novamente
incidiam juros a taxa SELIC. A utilização de tal metodologia acaba resultando na
aplicação de juros sobre juros, o que na prática acarreta a capitalização
(multiplicação) dos juros ao invés de sua acumulação (adição). A sistemática
adotada para a correção dos créditos foi a de juros compostos, o que obviamente resulta
num montante a ser compensado muito maior ao que de fato o contribuinte teria direito
caso utilizasse a sistemática de juros simples — conforme prevê a legislação —
extrapolando seu real direito ao crédito.
Outra questão não menos importante para apuração do saldo negativo de 2002 trata de
compensações não admitidas referentes ao débito de estimativa de IRPJ do mês de
agosto/2002, no valor de R$ 537.506,12, com base na indevida utilização de crédito de
CSLL sem requerimento (pedido de compensação) para compensação de parte do débito
de IRPJ (R$ 343.686,75), e na ausência da informação em DCTF acerca da data de
origem do crédito de IRPJ no campo “outras compensações” para compensação com a
parte restante do débito (R$ 224.899,74).
Tais questões, que deverão ser decididas por esse colegiado, terminam por
constituir óbice á apuração dos saldos negativos de IRPJ e de CSLL do ano de 2002 . Por esse
motivo devem ser refeitos os cálculos das compensações registradas nos relatórios de diligência
dos saldos negativos anteriores até 31/12/2002, com as devidas retificações sinalizadas no
Parecer 01/2010 quanto à correção dos valores a título de juros, para fins de se estabelecer o real
valor do crédito a partir do qual foram compensadas as estimativas de IRPJ e de CSLL ao longo
do ano seguinte (2003).
Outra questão, desta feita em relação às compensações homologadas tacitamente,
refere-se à necessidade de efetiva “compensação financeira” dos débitos de estimativas de IRPJ e
CSLL, referentes a janeiro, fevereiro e março de 2003, para fins de apuração do saldo negativo
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10374.000002/2008-70

ao final desse ano, conforme disposto na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 16/2002,
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO É dever da
autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo
sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a maior, devendo a
repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos
legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser
mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização daquele crédito.
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 144, 149,
150, 156 e 170 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 368 e 369 da Lei
no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do Decreto no3.000, de 26
de março de 1999.
Como se vê, a não submissão de saldo negativo aos efeitos da homologação tácita,
fundamento trazido pelas autoridades administrativa e julgadora contra o aproveitamento de
créditos de estimativas, representa mais uma questão prejudicial, esta agora referente à
determinação do real valor dos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano de 2003.
Em verdade, um dos únicos pontos que parece incontroverso acerca da apuração
do saldo negativo de 2003, decorrente da necessária aplicação da Súmula CARF no 177, reside
no fato de que as estimativas de IRPJ e de CSLL de abril de 2003, abaixo destacadas, deverão
integrar o saldo negativo ao final desse ano.
CRÉDITO
DÉBITO
PER/DCOMP
Tributo
Ano
Tributo
PA
Valor
IRPJ
2002
IRPJ
abr-03
124.952,72
19396.70690.010805.1.7.020455
CSLL
2002
CSLL
abr-03
212.536,79
15134.15355.210705.1.7.032471
CSLL
2002
IRPJ
abr-03
445.333,99
04789.65714.180806.1.7.030306
Nesse mesmo sentido, as estimativas de 2004 cujas compensações não foram
homologadas, deverão também integrar o crédito do saldo negativo apurado ao final do ano de
2004.

CONCLUSÃO
Assim, considerando que decisões deverão ser tomadas a partir do conhecimento
do valor do saldo negativo apurado em 2002, e que este saldo possui questões a serem resolvidas
acerca da possibilidade ou não da acumulação de créditos de períodos anteriores, bem como
quanto à possibilidade de compensação ou não da estimativa de IRPJ de agosto de 2002 com
crédito de CSLL, VOTO pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem elabore os seguintes cálculos com vista a apurar:
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10374.000002/2008-70

(1) o valor dos créditos de saldo negativo de IRPJ e CSLL ao final do período de
2002, considerando em seu cômputo os créditos anteriores de saldos negativos
acumulados até 2001. Para esse fim o cálculo deve ser efetuado com base nos
valores de créditos e débitos principais registrados nos relatórios de diligência,
admitidas todas as compensações de estimativas, inclusive a de IRPJ de agosto
de 2002 com crédito de CSLL, com a ressalva de se proceder à correção da
aplicação de juros conforme determinado no Parecer 01/2010.
(2) O mesmo cálculo do item anterior sem considerar a compensação de IRPJ de
agosto de 2002 com crédito de CSLL.
Outrossim, como os saldos negativos do ano de 2002 (IRPJ e CSLL) foram
utilizados para compensação de estimativas do ano de 2003, e há outra importante questão a ser
decidida que envolve o teor da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 16/2002, no que tange
à impossibilidade de aproveitamento de valores de estimativas cujas compensações foram
homologadas tacitamente, deve também a Unidade de Origem proceder à apuração do valor dos
saldos negativos ao final do ano de 2003, considerando em seu cômputo o valor:
(3) efetivamente compensado dos débitos de estimativas de janeiro a março de
2003 com o crédito do saldo negativo de 2002 apurado no item 1 acima
(4) efetivamente compensado dos débitos de estimativas de janeiro a março de
2003 com o crédito do saldo negativo de 2002 apurado no item 2 acima.
(5) dos débitos declarados nas DCOMP homologadas tacitamente referentes às
estimativas de janeiro a março de 2003 (para o caso de o colegiado decidir
pela aplicação direta da súmula CARF no 177).
Obs. Para a elaboração desses cálculos, deverão integrar o saldo negativo os
débitos de estimativas cujas compensações não foram homologadas referentes à abril de 2003,
declaradas nas DCOMP no 19396.70690.010805.1.7.020455; no 15134.15355.210705.1.7.
032471; e no 04789.65714.180806.1.7.030306), em atendimento ao enunciado da súmula CARF
no 177.
Por fim, requer-se a apuração do valor do saldo negativo apurado ao final do ano
de 2004, considerando em seu cômputo:
(6) o valor das estimativas de janeiro e fevereiro/2004, confessadas mediante as
DCOMP de nos 07675.52836.260805.1.7.022605, 15074.32387.260805.1.
7.022090, 25397.11706.260805.1.7.036836, cujas compensações não foram
homologadas, em obediência ao disposto na súmula CARF no 177.
Ao final, os cálculos ora requisitados deverão ser reunidos em um relatório
conclusivo para ciência ao contribuinte, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para
manifestação. Findo o referido prazo, com ou sem manifestação da recorrente, deverá o processo
ser devolvido ao CARF para prosseguimento do julgamento.
.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Fl. 2370
DF CARF MF
Original